Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento. 1.1. Em suas razões, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo, “inaudita altera pars”, à decisão agravada, até o julgamento do feito. No mérito, pede seja determinada a suspensão de quaisquer descontos referentes aos pagamentos das parcelas devidas pela agravante aos agravados – tanto aqueles decorrentes da modalidade de consignação em pagamento quanto aos descontos feitos diretamente na conta corrente – até ulterior decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão demanda a análise se há ou não comprometimento da subsistência e da dignidade da agravante e de sua família em decorrência do valor dos descontos bancários que vem sendo efetuados para quitar suas dívidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No atual quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 3.1. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Presentes os elementos para o deferimento da medida, notadamente a probabilidade do direito, assim como o risco de grave dano, defiro parcialmente o pedido para determinar que as instituições financeiras agravadas observem o limite, nos descontos relativos a empréstimos formalizados com a parte autora, do percentual de 30% da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 54-A, § 1o e 104-A; Decreto no 28.195/07, art. 10; Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013; TJDFT, 07189057120228070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 5/12/2022; 07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020; 07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019.